Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO E VERBAS EQUIPARADAS. REGRA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IDOSA INCAPAZ. VERBA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA.
1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor, sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito.
2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, de modo que utilizar a CENSEC, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, seria desvirtuar a sua destinação, mormente quando existem outros meios para a parte diligenciar bens.
3. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. (Artigo 833, inciso IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil).
4. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
5. É possível a penhora de valores referentes à restituição de imposto de renda, desde que compatibilizada com a proteção à subsistência do devedor, especialmente quando envolve verbas de origem remuneratória.
6. Mantém-se a regra de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Se a verba decorre de restituição de Imposto de Renda com origem em pensão por morte e absolutamente imprescindível à subsistência da parte executada, idosa incapaz, bem como que eventual produto da constrição será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
7. Recurso conhecido e desprovido.